Tribunal: TJDFT
Processo: 0720526-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0720526-77.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ANTONIO DO CARMO CERQUEIRA BOMFIM, CARLOS GOMES, DANIEL ISIDORO DE MELLO, GERALDO DE SOUZA GUIMARAES, JOSE AMAZONAS DE MENEZES, JOSE BATISTA DO VALLE, JURANDIR DE SOUZA FARIAS, MARIA AUGUSTA PINHEIRO DE SOUZA, NELSON ALVES LUNIERE, PEDRO GOMES, HUMBERTO MATOS DE SOUZA, LUCIA DE FATIMA DE SOUZA CABRAL, HUMBERTO AUGUSTO PINHEIRO DE SOUZA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Intimados, os Agravantes manifestaram-se na petição Id. 24918481. De fato, ocorreu a perda superveniente do interesse recursal, já que não obterão situação jurídica mais vantajosa do que o levantamento autorizado pelo MM. Juiz a quo. Assim, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora